Tribunal: TJSP
Processo: 1012859-11.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVEM SER MANTIDAS A BENEFICIÁRIOS INATIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/1998.
Cerceamento de defesa inocorrente.
Teses sedimentadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.034 (Recursos Especiais no 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVEM SER MANTIDAS A BENEFICIÁRIOS INATIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/1998.
Cerceamento de defesa inocorrente.
Teses sedimentadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.034 (Recursos Especiais no 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP). Migração da carteira de beneficiários para outra operadora, englobando os colaboradores ativos e inativos. O aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos.
Recurso desprovido.